Tribunal: TJPA
Processo: 0802556-27.2018.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-07-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802556-27.2018.8.14.0201

APELANTE: SELMA MASAOKA AMARAL

APELADO: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0802556-27.2018.814.0201

EMBARGANTE:
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

EMBARGADO:
SELMA MASAOKA AMARAL

EMBARGADO: ACÓRDÃO DE ID Nº

13001265

EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – CONSTATAÇÃO DE EQUÍVOCO DE ORDEM MATERIAL – LEGISLAÇÃO REVOGADA – PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

1.

A menção à especificidade da legislação, em que pese tenha sido alterada, não tem o condão de mudar o quadro fático como um todo tratando-se de mero equívoco de ordem material.

2.

Sendo o caso de mero equívoco de ordem material, deve o cordão objurgado sofrer correção apenas para desconsiderar a menção à resolução
456/2000 da ANEEL e seus dispositivos, mantendo-se os demais termos.

3.

Recurso CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Embargos de Declaração em Apelação, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0802556-27.2018.814.0201

EMBARGANTE:
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

EMBARGADO:
SELMA MASAOKA AMARAL

EMBARGADO: ACÓRDÃO DE ID Nº

13001265

EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

interpôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (ID nº 13196810) em face de SELMA MASAOKA AMARAL e contra o acórdão inserto no ID nº
13001265
, pelo qual a 2ª turma de direito privado assentou o entendimento assim ementado:

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA, ACOLHIDA - ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NA MEDIÇÃO DO REAL CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA – ÚNICO MEIO DE PROVA HÁBIL PARA SOLUCIONAR A CONTROVÉRSIA – ERROR IN PROCEDENDO CONFIGURADO – SENTENÇA QUE MERECE SER ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-Prelimiar de Nulidade da sentença:

Pelo que se depreende do contexto fático-probatório dos autos, observa-se que a constatação de irregularidade na medição do real consumo da autora somente poderia ser apurada por intermédio de prova pericial, o que não ocorreu. Exame de Verificação realizado de forma unilateral, pela própria empresa apelada.

2-
Violação as garantias constitucionais do contraditório e ampla defesa. Procedimento admitido pela empresa inobserva o regramento da ANEEL, por meio do dispositivo 72 da Resolução 456/2000.

3-
Desta feita, a ausência de produção de prova técnica enseja, in casu, a anulação da sentença por nítido error in procedendo.

4-
Recurso conhecido e provido, para acolher a preliminar suscitada, anulando a sentença ora vergastada e determinar o retorno dos autos ao Juízo de Origem, para regular instrução, com a realização de prova técnica pericial no medidor de energia mencionado na exordial. É como voto.

Em suas razões pontua que no acórdão atacado, o egrégio Tribunal incorreu em omissão. quanto à legislação pertinente sobre o caso, levantada pelas partes em suas teses, qual seja, a Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL.

Prosseguindo, acrescenta que
para basear a necessidade de produção de provas no medidor de energia elétrica do embargado, o tribunal afirmou que o artigo 72, II, da RN 456/2000 da ANEEL prevê a obrigatoriedade de dever da Distribuidora de Energia o encaminhamento do medidor para perícia quando verificada irregularidade no consumo, contudo, na época narrada da ocorrência dos fatos, a norma utilizada já se encontrava revogada pela Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL
.

Requer, ao final, o conhecimento e provimento dos Embargos de Declaração.

Consta no ID nº 13413733, certidão dando conta de que não foram apresentadas as contrarrazões.

O feito foi incluído em pauta do plenário virtual.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preambularmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos da pretensão deduzida pelo embargante, bem como tendo sido os Embargos de Declaração protocolizados dentro do qüinqüídio a que se refere o art. 1.023 do Código de Processo Civil, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito, razão pela qual conheço do recurso,
passando a proferir voto
.

Analisados os autos e à luz das razões expendidas nos presentes aclaratórios, verifico que o
decisum
atacado entendeu pelo provimento do recurso de apelação interposto por Selma Amaral, para acolher matéria de ordem preliminar, ordenando ao final o retorno dos autos ao juízo de origem para regular instrução do feito, especialmente, para a realização de prova técnica pericial no medidor de energia mencionado na exordial.

Neste sentido, em que pese a alegação de que nesta instância recursal o caso foi tratado com base em legislação já revogada, a leitura atenta dos fólios em exame aliado aos apontamentos dispostos no acórdão, não deixam dúvida de que a menção à especificidade da legislação, em que pese tenha sido alterada, não tem o condão de mudar o quadro fático como um todo tratando-se de mero equívoco de ordem material.

Ratificando o entendimento esposado, vejamos o precedente:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO DAS QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE
. 1. Os embargos declaratórios são cabíveis quando houver contradição nas decisões judiciais ou quando for omitido ponto sobre o qual se devia pronunciar o juiz ou tribunal, ou mesmo correção de erro material, na dicção do art. 1.022 do CPC vigente, algo inexistente no caso concreto. 2. Não há vício de fundamentação quando o aresto recorrido decide integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada. 3. No caso, o recurso especial não foi conhecido, sob o fundamento de que reavaliar a identidade dos elementos constantes da ação coletiva que originou o aresto recorrido com aqueles contidos em outra demanda coletiva ajuizada anteriormente, com a finalidade se verificar a ocorrência ou não da coisa julgada, atrai o óbice constante da Súmula 7/STJ. 4. Não se admitem os aclaratórios com o exclusivo propósito de rediscutir o mérito das questões já decididas anteriormente. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 1183633 MS 2010/0039702-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 03/04/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/04/2018)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER MERAMENTE PROTELATÓRIO. 1. Revelam-se improcedentes os Embargos Declaratórios em que as questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão embargada, pretendendo rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar omissão, contradição ou obscuridade (art. 535 do CPC).
2. Inaplicável, o disposto no 1.037, II, do CPC/2015. Desse modo, conforme jurisprudência sedimentada do Superior Tribunal de Justiça na vigência do CPC/1973, a existência de repercussão geral reconhecida pelo STF não obsta o julgamento de Recursos Especiais, ainda que sob a chancela dos recursos repetitivos, no âmbito do STJ. 3. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 779685 MG 2005/0148791-7, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/02/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2019)

Nessa senda, insta ressaltar que não é imprescindível que a decisão faça referência expressa a tal ou qual norma legal que utilize para a solução da causa.

Nesse desiderato, de suma importância se faz destacar que, segundo o preceito normativo do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o recurso de embargos de declaração é cabível quando na decisão houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material, senão veja-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

Por obscuridade entende-se o defeito consistente na difícil compreensão do texto da decisão.

A contradição, por sua vez, é a afirmação conflitante, quer na fundamentação, quer entre a fundamentação e a conclusão.

Já a omissão ocorre quando a decisão há de ser complementada para resolver questão não resolvida, bem como nas hipóteses elencadas no parágrafo único do art. 1.022, quais sejam, quando a decisão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; e quando o decisum incorre em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC.

Por fim, erro material, consiste em equívocos materiais sem conteúdo decisório propriamente dito, como a troca de uma legislação por outra, a consideração de data inexistente no processo ou uma inexatidão numérica.

Assim, sendo o caso de mero equívoco de ordem material, deve o cordão objurgado sofrer correção apenas para desconsiderar a menção à resolução
456/2000 da ANEEL e seus dispositivos, mantendo-se os demais termos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, com a finalidade de corrigir o equívoco de ordem material, desconsiderando a menção atinente
resolução
456/2000 da ANEEL e seus dispositivos.

Tem-se a matéria como prequestionada nos termos do que dispõe o art. 1.025 do CPC.

É como voto
.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES.

Desembargadora-Relatora.

Belém, 11/07/2023